Tribunal: STF
Processo: MS 20913
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-11-03
Data de publicação: 1989-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE PORQUE, QUANDO REQUERIDO
O BENEFICIO DE JUSTIÇA GRATUITA, JA SE HAVIA CONSUMADO O PRAZO DE
DECADENCIA (ART. 200 DO REGIMENTO INTERNO E ART. 18 DA LEI N.
1.533-51).
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL (MS 20,984).